Tribunal: TJDFT
Processo: 0038768-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSULTA AOS SISTEMAS DOI E CCS. DECISÃO ANTERIOR. PLECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo aplicável, em tais casos, o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial, segundo art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.
4. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
5. Na hipótese dos autos, à luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 11/1/2019, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 11/1/2020, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal, acrescido do período de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Contudo, a r. sentença foi proferida em 31/3/2023, quando o prazo da prescrição intercorrente ainda estava em curso, motivo pelo qual deve ser cassada.
6. Quanto ao pedido do exequente/apelante de consulta aos sistemas DOI/Infojud e CCS/Bacen para identificar bens imóveis ou relacionamento financeiros ativos das executadas, não merece ser conhecido, haja vista o requerimento ter sido indeferido pelo magistrado a quo, antes da sentença combatida, contra o qual não foi interposto recurso, e não existir fatos novos acerca do assunto.
7. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada.